Tribunal: STF
Processo: HC 182353
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRETENDIDA DETRAÇÃO DE PERÍODO DE VIGÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Armando Zavitoski Júnior, advogado, em benefício de Fabiano Albaricci, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 11.2.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 494.693/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
    1. A questão disposta no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente para fins de escolha do modo inicial de execução da sanção, por intenção e determinação do legislador. 
    2. No caso dos autos, a existência de circunstâncias judiciais negativas impede a mitigação do regime inicial de pena, ainda que descontado o tempo de prisão cautelar do agravante. 
    3. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que não é possível a detração do período em que o sentenciado submeteu-se a medidas cautelares diversas da prisão na pena privativa de liberdade, em razão da ausência de previsão legal. 
    4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu parcialmente a ordem de ofício, apenas para garantir ao réu o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. 
    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 9).
O caso
    2. Consta dos autos que, em 8.5.2013, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação qualificada (§ 1º do art. 180 do Código Penal), por ter recebido, ocultado e mantido em depósito, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, cinquenta e oito mil litros de óleo diesel e dois pneus estepe, com rodas de modelo liso, bens avaliados em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que devia saber serem produto de crime.
    Em 9.5.2013, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva.
    Impetrado o Habeas Corpus n. 0119419-63.2013.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi concedido o requerimento de liminar para revogar-se a prisão preventiva de Fabiano Albaricci, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a imposição das medidas cautelares previstas nos incs. IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal (proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga)(fls. 51-52, e-doc. 6).
    Sobreveio condenação do paciente pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Matão/SP à pena de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no § 1º do art. 180 do Código Penal.
    A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
    3. O Ministério Público de São Paulo e a defesa interpuseram apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento ao recurso ministerial para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quanto ao paciente Fabiano Albaricci e negou provimento ao apelo defensivo.
    Fabiano Albaricci opôs embargos de declaração nos quais sustentou que “não poderia ter sido afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, aplicando-se a detração com relação ao período em que o embargante teve contra si impostas medidas cautelares diversas da prisão, atender-se-ia aos requisitos do art. 44 do Código Penal”. 
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 31.7.2018, rejeitou os embargos de declaração.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 494.693 no Superior Tribunal de Justiça, no qual se alegou que “o réu já havia permanecido preso preventivamente por 43 (quarenta e três) dias em regime fechado e cumprido as medidas cautelares impostas por 2 (dois) anos e 40 (quarenta) dias, mas o Juízo singular deixou de aplicar o instituto da detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal”.
    O Relator, Ministro Jorge Mussi, não conheceu da impetração por ser manifestamente incabível e concedeu parcialmente a ordem de ofício para garantir ao réu o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, sem prejuízo de que nova prisão fosse ordenada por fatos supervenientes que demonstrassem a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, desde que de maneira fundamentada. 
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.
    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual se alega que, “embora não pertença, tecnicamente, ao rol das prisões cautelares, a aplicação de medidas cautelares ao paciente, de 22.6.2013 a 11.8.2015, importou em significativa privação da liberdade” (fl. 4, e-doc. 1).
    O impetrante enfatiza que “não é aceitável que medidas cautelares que impliquem privação de liberdade não possam ensejar abatimento do tempo da pena de prisão imposta ao réu condenado. A ratio de tal medida, portanto, é a semelhança das penas” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Postula-se a concessão da medida liminar para sobrestar, o mandado de prisão, até o julgamento do mérito do presente writ. 
    (…) 1.- Se reconheça a ilegalidade do acordão, que deixou de aplicar a detração, que tem o condão de redimensionar a pena imposta e alterar o regime inicial de cumprimento de pena, descontando da pena imposta, o tempo de prisão em regime fechado 44 dias e os ‘2 anos e quarenta dias’ onde cumpriu medidas cautelares (art. 319, inc. IV e V, CPP), como determina o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, como medida de justiça” (fls. 8-9, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Conforme asseverado na decisão agravada, constata-se que, ao julgar os embargos de declaração na apelação criminal, o Tribunal de origem deixou de aplicar a detração, com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 479-480): 
    ‘Quanto ao pedido apresentado pelo embargante Fabiano, por sua vez, é descabido. De acordo com o § 2º do art. 387, do Código de Processo Penal, ‘o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade’. 
    Tal dispositivo em nada se refere à situação do embargante. Não trata da substituição da pena corporal, nem menciona medidas cautelares diversas da prisão. 
    Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O acórdão não se pronuncia a seu respeito, pois ele não é pertinente ao caso. 
    Ademais, fosse hipótese de detração, a despeito da redação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, modificada pela Lei 12.736/12, não faria jus o embargante à imposição, diretamente pela r. sentença de primeiro grau ou pelo acórdão que julgou a apelação, de regime mais brando, pois ausentes elementos suficientes nos autos para sua concessão. 
    Para tal fim, impõe-se a análise da presença de todos os requisitos exigidos para a progressão de regime, notadamente o subjetivo, devendo, por isso, ser analisado apenas pelo Juízo das Execuções Criminais, responsável por dirigir e fiscalizar o cumprimento da pena. (Sem grifos no original.)’. 
    Como se percebe, o acórdão impugnado não se mostra desarrazoado ou ilegal. Esta Corte de Justiça firmou o entendimento de que não é possível a detração do período em que o sentenciado submeteu-se a medidas cautelares diversas da prisão na pena privativa de liberdade, em razão da ausência de previsão legal. Nesse sentido: (…).
    De outro lado, no que se refere à pretendida detração do tempo em que o agravante permaneceu cautelarmente preso, o qual afirma ter sido de 44 (quarenta e quatro) dias, verifica-se que o art. 387, § 2º, do CPP, incluído pela Lei n. 12.736/2012, determina que, quando da prolação da sentença condenatória, ‘o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade’. 
    Há de se salientar que o conceito de regime inicial de cumprimento da pena é bastante distinto do conceito de progressão de regime, esta sim, da competência do Juízo da execução. 
    A questão, no caso, não é de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto pelo Juízo singular – o da condenação –, por ocasião da sentença, quando se computará o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente para fins de escolha do modo inicial de execução da sanção, por intenção e determinação do legislador. 
    Assim, a partir da entrada em vigor do novo dispositivo processual penal, cumpre ao próprio Juiz da condenação abater o período de prisão processual para fins de escolha do regime inicial, matéria antes da competência exclusiva do Juízo da execução penal (art. 66, inciso III, alínea c, da Lei n.º 7.210/84). 
    Desse modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que o aludido instituto não possui relação com a progressão de regime prisional, própria da fase de execução da sentença penal condenatória, razão pela qual sua análise deve ser restrita ao dado objetivo que lhe é inerente, qual seja, a quantidade de pena, não sendo necessária nenhuma consideração acerca de eventual mérito do condenado para fazer jus à adequação de regime. 
    A propósito: (…).
    Entretanto, a referida adequação só tem espaço quando, após a fixação definitiva da pena privativa de liberdade, a subtração do período de prisão provisória for capaz de alterar o patamar abstratamente previsto pelo legislador ordinário para a fixação do regime prisional, conforme intervalos previstos nas alíneas do § 3º do art. 33 do Código Penal. 
    Assim, embora não seja permitida a análise de eventuais requisitos subjetivos de benefícios próprios da execução penal para o indeferimento da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, este instituto não terá incidência quando a subtração do tempo de prisão provisória na pena definitiva não for suficiente para a alteração dos intervalos previstos no art. 33, § 2º, do Código Penal. 
    Conclusão diversa seria permitir, aí sim, uma verdadeira progressão de regime prisional no âmbito do processo de conhecimento sem a devida análise do requisito subjetivo previsto na parte final do art. 112 da Lei de Execução Penal. 
    Da mesma forma, deve se dar quando da análise da questão pelo Tribunal no âmbito de recurso com efeito devolutivo, como in casu, em que se operou a reanálise da sanção e do regime prisional impostos. 
    Na hipótese, tendo o réu sido condenado pelo crime de receptação à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão – e-STJ fls. 535-536 – descontando-se o tempo em que permaneceu cautelarmente preso o sentenciado, ou seja, 44 (quarenta e quatro) dias, a pena permanece superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 
    E, ainda que a subtração do período resultasse em cálculo inferior a 4 (quatro) anos, as circunstâncias judiciais que foram sopesadas em seu desfavor, obrigariam a manutenção do regime inicial mais gravoso, sendo proporcional, no caso, o modo semiaberto para o desconto da reprimenda. 
    Confira-se: (…).
    Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e concedeu parcialmente a ordem de ofício apenas para garantir ao réu o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. 
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental” (fls. fls. 5-12, e-doc. 9).
    8. Essa decisão harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal, como se pode observar a seguir:
    “(...) descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado” (RHC n. 151.575, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, trânsito em julgado em 18.8.2018).
    9. Para apreciar a pretensão do impetrante de detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e concluir-se pela aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do determinado em primeira instância seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial o que não se revela cabível na presente impetração. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes. 2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente. 3. Ordem denegada” (HC n. 133.867, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).
    “Pleito relacionado com a progressão, desde logo, para o regime aberto, considerando-se o tempo de prisão cumprido pelo sentenciado. Não conhecimento. A controvérsia está afeta à competência do Juízo da Execução Criminal, a quem compete verificar a presença dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis ao deferimento da pretensão” (HC n. 116.665, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2013).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, ‘Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente’ (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 131.676-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.2.2017).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora